Tribunal: TJPA
Processo: 0808452-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808452-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: MENANDRO SOUZA FREIRE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
PARA
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO, ART. 171, DO CPB, EM TESE, OCORRIDO NO ANO DE 2002. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI
12.234/2010
.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
.
O
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO
HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO.

NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRAM QUAISQUER HIPÓTESES QUE AUTORIZEM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR ESTA VIA, JÁ QUE NÃO SE CONFIGURA A ALEGADA PRESCRIÇÃO, POIS, AINDA QUE SE APLIQUE AO CASO A REGRA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI
12.234/2010, TEM-SE QUE DA DATA DO FATO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 27/06/2012, NÃO TRANSCORREU O PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, III, DO CPB.

VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE, NOS TERMOS DO ART. 64, § 4º, DO CPC, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra
. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, visando trancamento da ação penal, impetrada em favor de
MENANDRO SOUSA FREIRE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Ulianópolis.

Alegou a impetração, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da continuidade de processo penal já prescrito, tramitando este perante a Vara Única da Comarca de Ulianópolis.

Visa o trancamento da ação penal sob a alegação de que o crime, em tese, praticado, o fora em 30/09/2002, sendo a denúncia recebida, pelo Juízo da Vara Federal, em 27/06/2012, cujo declínio de competência para a Vara Estadual ocorreu em 06/12/2016, tendo o magistrado, em 27/03/2017, determinado a remessa do feito ao MP para análise de incidência ao caso do que disposto no art. 89, da Lei 9.099/95.

Que, em 21 de junho de 2018, houve nova manifestação do magistrado singular, tendo este se referido ao recebimento da denúncia pelo magistrado da Vara Federal, determinando o prosseguimento do feito.

Afirmou a possibilidade de trancamento da ação penal em razão de evidente causa de extinção da punibilidade ante o perecimento da pretensão punitiva, uma vez que já decorridos mais de 12 anos da ocorrência do suposto delito, devendo ser considerado que a vedação a consideração do dia do fato tido por criminoso no lapso prescricional, contida na atual redação do art. 110, § 1º, do CP, não incide ao caso concreto na medida em que o delito imputado ao paciente teria ocorrido em novembro de 2002, data anterior à vigência da Lei 12.234/2010.

Aduz que, em sendo imputada ao paciente a conduta prevista no art. 171 do CP, uma vez que teria se utilizado, supostamente, de um falso contrato para omitir o real proprietário de uma serraria, que é a partir da formalização da alegada falsidade que deve ser considerado o prazo prescricional, o que efetivamente, alega, ocorreu em novembro do ano de 2002, data em que supostamente ocorreram as alterações contratuais tidas como fictícias, afirmando, ainda, que o recebimento da denúncia por juiz incompetente, em 27/06/2012, não se presta a interrupção do prazo prescricional, devendo ser considerado como recebimento da denúncia, e consequente interrupção do prazo, a decisão proferida pelo magistrado singular, em 25/06/2018, restando configurada a prescrição uma vez que transcorridos cerca de 15 anos e 08 meses da ocorrência do suposto delito.

Requereu o trancamento da ação penal.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MENANDRO SOUSA FREIRE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Ulianópolis.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
e passo à sua análise.

Alega inicialmente o impetrante que há que ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pois, em tendo o suposto fato ocorrido em 2002, rege-se a prescrição pela data do fato e que a atual regra do art. 110, § 1º, do CP, não incide ao caso concreto na medida em que o delito imputado ao paciente teria ocorrido em data anterior à vigência da Lei 12.234/2010, mormente por ter sido a denúncia recebida no ano de 2017, pois o recebimento ocorrido no ano de 2012 há que ser considerado nulo uma vez que por juízo incapaz.

Entendo que parcial razão há ao impetrante, porém, incapaz de promover o pretendido trancamento da ação penal.

É certo que a primeira condição da segurança jurídica é a irretroatividade da lei, no que editada para viger prospectivamente, regendo atos e fatos que venham a ocorrer, e o princípio da irretroatividade da lei surge robustecido ante o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que assim dispõe: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
.”

Assim, a regra de prescrição, no caso em apreço, é norteada, considerando-se a proteção do réu, pela lei em vigor na data em que implementada a prática delituosa e a Lei nº 12.234/2010, que alterou a interpretação do art. art. 110, § 1º, do CP, não se aplica a situações jurídicas que retratem crime cometido em momento anterior à sua respectiva vigência, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. FATOS OCORRIDOS EM 2010 ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Considerando que os fatos ocorreram em 2010, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, aplica-se à hipótese a regra do § 1º do art. 110 do Código Penal - CP, na redação anterior, considerando como termo inicial do prazo prescricional a data antes da denúncia, tendo destarte ocorrido a prescrição retroativa. Na hipótese, transcorreu mais de 8 anos entre os fatos delituosos e o recebimento da denúncia para infrações que receberam 3 anos de pena em concreto. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 425947 RJ 2017/0302841-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020).

Portanto, advém razão ao impetrante neste ponto. Contudo,
não lhe advém razão ao afirmar a ocorrência da prescrição, pois, ainda que a redação do art. 110, § 1º, do CP, a ser aplicada ao caso seja aquela anterior à Lei 12.234/2010, tem-se que entre a ocorrência do suposto fato e o recebimento da denúncia não transcorreu lapso temporal suficiente ao reconhecimento da prescrição. Explico.

O paciente restou denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171 do CP, cuja pena em abstrato é de 01 a 05 anos de reclusão, que, de acordo com o art. 109, III, do CP, prescreve em 12 anos, sendo a denúncia recebida em 27 de junho de 2012, pois, apesar da alegação do impetrante de que o recebimento em referida data é nulo, por ser o magistrado incompetente, tal não se configura, na medida em que o ato foi ratificado pelo magistrado competente, o que se mostra perfeitamente legal, de acordo com o art. 64, § 4º, do NCPC que, introduzindo dinâmica e conservando a eficácia das decisões proferidas nos autos até posterior deliberação do juízo competente, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua eficácia e validade até posterior decisão daquele, o que efetivamente ocorreu nos autos, com ratificação do recebimento da denúncia pelo magistrado singular em 27/03/2017.

Assim, não há que se falar em prescrição, pois, tendo o crime sido praticado em novembro de 2002 e a denúncia recebida em 27/06/2012, não transcorreu o lapso prescricional, sendo correto e de direito o prosseguimento do feito.

Acerca da validade dos atos praticados por juízo incompetente, quando ratificados por aquele competente ao feito, nos termos do art. 64, § 4º, do NCPC, é a jurisprudência, a saber:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É possível a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 214641 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO NCPC. CONSERVAÇÃO DA EFICÁCIA DAS DECISÕES ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DECISÃO QUE COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ART. 64, § 4º, DO NCPC, INTRODUZINDO DINÂMICA DISTINTA DAQUELA DO CPC/1973, PREVIU QUE OS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE CONSERVAM SUA VALIDADE E EFICÁCIA ATÉ POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE, O QUAL, OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, PODERÁ RATIFICÁ-LOS OU NÃO. 2. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, A ELA COMPETE, A PRIORI, ANALISAR QUAIS ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELO JUÍZO ANTERIOR SERÃO OU NÃO REVOGADOS, MESMO EM CASOS DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, A SUPREMA CORTE PODERÁ DECLARAR, DE IMEDIATO, A NULIDADE DE DELIBERAÇÕES, DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS DA URGÊNCIA E/OU IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA, OS QUAIS NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES NO CASO CONCRETO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 850.933 RIO GRANDE DO SUL. RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI. Brasília, 2 de maio de 2017).

Portanto, em tendo o magistrado competente convalidado os atos praticados anteriormente, assim como ratificado o recebimento da denúncia, aproveitando os atos instrutórios praticados pelo Juízo incompetente, com fulcro no art. 64, do CPC, não há que se falar em prescrição, mormente por ainda não ter transcorrido o prazo prescricional.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2023